Tribunal: TJPA
Processo: 0800140-40.2020.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11835 - Conselho de Direitos da Criança e Adolescente
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800140-40.2020.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE/PA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE. GARANTIA DE PROTEÇÃO MÁXIMA E ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. ART. 227, CAPUT, CF/88. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, LEI Nº 8.069/1990. LEI Nº 12.594/2012, INSTITUI O SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO – SINASE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

CASO EM EXAME

Trata-se de Remessa Necessária em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em face do Município de Monte Alegre, com o objetivo de obrigar o ente municipal a estruturar o Sistema de Atendimento Socioeducativo (SINASE), em conformidade com o artigo 5º da Lei Federal nº 12.594/2012. O autor alegou omissão estatal na efetivação do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, o que demandou a intervenção do Poder Judiciário.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verifica-se a necessidade de o Poder Judiciário intervir para garantir a efetivação de política pública, diante da inércia do Município de Monte Alegre em estruturar o Sistema de Atendimento Socioeducativo, conforme previsto em lei. Discute-se se a imposição de obrigação de fazer à Administração Pública, por meio de intervenção judicial, viola os princípios da Separação dos Poderes e da Reserva do Possível.

RAZÕES DE DECIDIR

A decisão se fundamenta na necessidade de assegurar a proteção máxima e especial à criança e ao adolescente, um mandamento constitucional previsto no art. 227 da CF/88. A omissão do Município em estruturar o sistema de atendimento socioeducativo viola o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990) e a Lei do SINASE (Lei nº 12.594/2012). A intervenção judicial é justificada para garantir direitos fundamentais e a dignidade da pessoa humana, não configurando ofensa ao princípio da Separação dos Poderes, uma vez que a discricionariedade do gestor público não é absoluta quando se trata de direitos fundamentais. A intervenção se mostra necessária e adequada para preservar o valor fundamental da pessoa humana.

DISPOSITIVO

À unanimidade, a 2ª Turma de Direito Público decidiu conhecer da Remessa Necessária e confirmar a sentença de primeiro grau, mantendo a determinação para que o Município de Monte Alegre estruture o Sistema de Atendimento Socioeducativo.

TESE DE JULGAMENTO

TESE:
A discricionariedade do gestor público não é absoluta e está sujeita ao controle jurisdicional para a proteção de direitos fundamentais, como a dignidade da pessoa humana. A intervenção do Poder Judiciário para impor a estruturação de políticas públicas essenciais, como o Sistema de Atendimento Socioeducativo, não viola o princípio da Separação dos Poderes ou a tese da Reserva do Possível.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

·

Constituição Federal de 1988, art. 227,
caput
.

·

Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA).

·

Lei nº 12.594/2012 (Institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE), art. 5º.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

·

STF, RE 592581/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.

·

STF, ARE: 1385698 MA, Rel. Min. André Mendonça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer a remessa necessária e confirmar a sentença proferida em primeiro grau, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre que acolheu os pedidos formulados nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face do MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE, conforme dispositivo transcrito abaixo.

“Ante o exposto, com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil, acolho os pedidos contidos na inicial para determinar que o município de Monte Alegre – PA, execute a obrigação de fazer, consistente na estruturação do Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias, após o trânsito em julgado, sob pena de incidir em multa diária no valor de R$ 500,00 (mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em caso de atraso no cumprimento ou descumprimento injustificado, total ou parcialmente, das obrigações fixadas na lei 12.594/2012, especificamente: Formular, instituir, coordenar e manter o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, respeitadas as diretrizes fixadas pela União e pelo Estado do Pará (artigo 5º, inciso I da Lei 12.594/2012); Elaborar o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, em conformidade com o Plano Nacional e o Plano Estadual do Pará (artigo 5º, inciso II da Lei 12.594/ 2012); Criar e manter programas de atendimento para a execução das medidas socioeducativas em meio aberto, ou seja, prestação de serviços à comunidade (PSC) e liberdade assistida (LA) (artigo 5º, incisos III da Lei 12.594/2012); Cadastrar-se no Sistema Nacional de Informações sobre o Atendimento Socioeducativo e fornecer regularmente os dados necessários ao povoamento e à atualização do Sistema (artigo 5º, inciso V da Lei 12.594/2012). Sem custas e sem honorários advocatícios e dada a natureza do autor, sendo o Ministério Público. Transcorrido o prazo legal sem a interposição de recursos, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará para fins de reexame necessário. P. R. I. “

Dos autos se extrai que o Ministério Público do Estado do Pará ingressou com a presente Ação Civil Pública para Cumprimento de Obrigação de Fazer em desfavor do Município de Monte Alegre, com o objetivo de que o Ente Municipal estruture o Sistema de Atendimento Socioeducativo, conforme previsão do artigo 5º da Lei Federal nº 12.594/2012.

Embora regularmente citado, o Município não se manifestou nos autos, tendo, o Juízo de origem, decretado à revelia (ID. 21301936 – pág. 1).

Sobreveio a sentença, conforme dispositivo acima transcrito. (ID 21301941 – págs. 1/4).

Certificada a não interposição de recursos voluntários. (ID 21301943 – pág. 1).

Instado, o Ministério Público apresentou manifestação opinando pela manutenção integral da sentença (ID 21500133 – págs. 1/5).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa
necessária
, passando a apreciá-la.

A controvérsia central do presente feito reside em saber se a sentença do juízo a quo, o qual julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, condenando o Município de Monte Alegre a tomar medidas para realizar a estruturação do Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, mais especificamente: Formular, instituir, coordenar e manter o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, respeitadas as diretrizes fixadas pela União e pelo Estado do Pará (artigo 5º, inciso I da Lei 12.594/2012); Elaborar o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, em conformidade com o Plano Nacional e o Plano Estadual do Pará (artigo 5º, inciso II da Lei 12.594/ 2012); Criar e manter programas de atendimento para a execução das medidas socioeducativas em meio aberto, ou seja, prestação de serviços à comunidade (PSC) e liberdade assistida (LA) (artigo 5º, incisos III da Lei 12.594/2012); Cadastrar-se no Sistema Nacional de Informações sobre o Atendimento Socioeducativo e fornecer regularmente os dados necessários ao povoamento e à atualização do Sistema (artigo 5º, inciso V da Lei 12.594/2012).

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 227, estabelece de forma categórica que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar, com absoluta prioridade, os direitos da criança e do adolescente. Tal dispositivo consagra o princípio da proteção integral, que orienta toda a legislação infraconstitucional, em especial o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990) e a Lei do SINASE (Lei nº 12.594/2012).

Nesse contexto, os adolescentes que cometem atos infracionais não podem ser excluídos desse sistema de proteção, razão pela qual a Lei do SINASE- Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo prevê competências aos entes políticos quanto a obrigações de manutenção do sistema socioeducativo em consonância com a Constituição Federal e ao Estatuto da Criança e do Adolescente, atribuindo ao Município, de maneira mais específica, as seguintes competências:

Art. 5º Compete aos Municípios:

I - Formular, instituir, coordenar e manter o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, respeitadas as diretrizes fixadas pela União e pelo respectivo Estado;

II - Elaborar o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, em conformidade com o Plano Nacional e o respectivo Plano Estadual;

III - criar e manter programas de atendimento para a execução das medidas socioeducativas em meio aberto;

IV - Editar normas complementares para a organização e funcionamento dos programas do seu Sistema de Atendimento Socioeducativo;

V - Cadastrar-se no Sistema Nacional de Informações sobre o Atendimento Socioeducativo e fornecer regularmente os dados necessários ao povoamento e à atualização do Sistema; e

VI - Cofinanciar, conjuntamente com os demais entes federados, a execução de programas e ações destinados ao atendimento inicial de adolescente apreendido para apuração de ato infracional, bem como aqueles destinados a adolescente a quem foi aplicada medida socioeducativa em meio aberto.

A referida norma determinou, ainda, prazo máximo de 360 dias para a implementação do referido plano a contar da data da aprovação no Congresso Nacional, que ocorreu em 2013, com posterior publicação da Resolução nº 160/2013 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente-CONANDA que novamente estipulou prazo máximo para que os Estados e Municípios também formulassem seus planos:

Art. 1º Aprovar o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo que prevê ações articuladas, para os próximos 10 (dez) anos, nas áreas de educação, saúde, assistência social, cultura, capacitação para o trabalho e esporte para os adolescentes que se encontram em cumprimento de medidas socioeducativas, e apresenta as diretrizes e o modelo de gestão do atendimento socioeducativo.

Parágrafo único. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, conforme disposto no parágrafo 2º do art. 7º da Lei 12.594/2012 deverão, com base no Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, elaborar seus planos decenais correspondentes em até 360 (trezentos e sessenta) dias a partir da publicação desta Resolução que aprova o Plano Nacional e assegura sua publicidade, disponibilizando-o, a partir desta data em:
www.direitoshumanos.gov.br

Não obstante ter sido instaurado Inquérito Civil pelo Órgão Ministerial de 1º grau que, conforme consta em exordial, por diversas vezes encaminhou expedientes cobrando a elaboração do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, o Município de Monte Alegre manteve-se inerte, limitando-se a informar ao Parquet que o referido plano não havia sido formulado, conforme consta em ID 21301931, págs. 24, 53 e 54; tendo ainda se omitido quanto a apresentação de contestação, conforme certidão de ID 21301935, o que reforça a omissão e descaso do ente municipal para com o cumprimento da política pública em questão

A omissão do Município em estruturar o Sistema de Atendimento Socioeducativo não se trata de mera questão de discricionariedade administrativa, mas sim de um descumprimento de um dever legal e constitucional, ensejando assim, a necessária a intervenção do Poder Judiciário para a garantia e efetivação do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo.

Conforme a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, a inércia do poder público na implementação de políticas públicas que garantam direitos fundamentais permite a intervenção do Poder Judiciário. O STF, no julgamento do RE 592581/RS (Rel. Min. Ricardo Lewandowski), pacificou o entendimento de que discricionariedade do gestor público quanto ao cumprimento de políticas públicas não é absoluta, estando sujeita ao controle jurisdicional, com vistas à proteção dos direitos fundamentais e do seu núcleo comum, a dignidade da pessoa humana, vejamos:

REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA AC
OR
DÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECU
Ç
ÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL
. I - É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais
. II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial. III – Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5o, XLIX, da Constituição Federal. IV - Impossibilidade de opor- se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes. V - Recurso conhecido e provido.” (RE 592581 / RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, Dje 01/02/2016).

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: TEMA RG Nº 220. REFORMA EM PRÉDIO DA POLÍCIA MILITAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. 1
. Conforme asseverado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 592,581-RG/RS, paradigma do Tema nº 220 do ementário da Repercussão Geral, é lícito ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais
. 2. No caso, o Tribunal de origem, com base nos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e na Constituição estadual, asseverou o enquadramento da hipótese dos autos no referido Tema RG nº 220. 3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência dos óbices previstos nos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(
STF - ARE: 1385698 MA, Relator.: ANDRÉ MENDONÇA
, Data de Julgamento: 05/06/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-06-2023 PUBLIC 30-06-2023)

No caso concreto, a sentença de primeiro grau agiu com acerto ao determinar a estruturação do sistema de atendimento socioeducativo, uma vez que a inação do Município de Monte Alegre impede que crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade tenham acesso a um serviço essencial para a sua proteção e desenvolvimento. A intervenção judicial é, portanto, necessária e adequada para fazer valer o que a Constituição e as leis já estabelecem.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA
NECESSÁRIA
PARA CONFIRMAR A SENTENÇA
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/10/2025